Tribunal: CARF
Processo: 11634.720265/2015-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-22

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11634.720265/2015-82
Recurso
De Ofício
Acórdão no
2202-010.532 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de março de 2024
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
PADO S A INDUSTRIAL COMERCIAL E IMPORTADORA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/2010 a 31/03/2013
LANÇAMENTO
DE
OFÍCIO.
GLOSA
DE
COMPENSAÇÃO.
CABIMENTO.
O lançamento por glosa de compensação é válido e eficaz para constituir de
ofício as contribuições já confessadas em GFIP e possibilitar o pleno exercício
do direito de defesa pelo contribuinte.
RECURSO DE OFÍCIO CONHECIDO. RETORNO À DRJ DE ORIGEM
PARA APRECIAÇÃO DOS DEMAIS ARGUMENTOS APRESENTADOS
QUANDO DA IMPUGNAÇÃO.
Sendo dado provimento a recurso de ofício interposto em razão do valor do
crédito tributário exonerado e restando configurado que nem todas as teses
impugnatórias foram apreciadas pelo colegiado de piso, os autos devem a ele
retornar para apreciação das demais questões a ele submetidas, sob pena de
supressão de instâncias.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso de ofício, devendo os autos retornar à Delegacia de Julgamento da
Receita Federal do Brasil de origem para julgamento das alegações não analisadas, apresentadas
em impugnação.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, João Ricardo Fahrion Nuske, Alfredo Jorge Madeira Rosa, Marcelo Milton da
Silva Risso, Thiago Buschinelli Sorrentino e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11634.720265/2015-82
Fl. 1271
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.532 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.720265/2015-82

Relatório
Trata-se de recurso de ofício interposto contra decisão proferida pela 6a Turma da
Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil em Florianópolis (DRJ/FNS), que, por
unanimidade de votos, julgou procedente a impugnação apresentada por sujeito passivo, para
considerar indevida a formalização de crédito tributário já confessado em GFIP, porém
indevidamente compensado nessa declaração.
Conforme relatado pelo julgador de piso (fls. 1173 e ss):
Da análise do Relatório Fiscal de fls. 854 a 863, depreende-se que o presente processo
trata dos seguintes lançamentos:
Auto de Infração, DEBCAD no 51.066.500-0, no valor de R$ 22.475.067,21, já
acrescido dos juros e da multa de mora, referente a glosa dos valores compensados
indevidamente por meio da GFIP.
Historia a autoridade lançadora que a empresa foi intimada da presente fiscalização
sendo que não apresentou nenhuma explicação acerca das compensações realizadas,
informando tão somente que não existem ações judiciais e administrativas relativa à
compensação de contribuição previdenciária pleiteada.
Já em relação ao procedimento fiscal de diligência n.° 0910200.2014.00970-9, em
atendimento ao Termo de Diligência Fiscal n.° 01, a empresa apresentou planilha
explicativa de valores compensados no período de 09/2010 a 13/2012, a título de
contribuição previdenciária. Na planilha explicativa a empresa justificou a compensação
efetuada a título de contribuição previdenciária com "supostos" créditos de IPI e valores
a título de "reaparelhamento", conforme protocolos fornecidos na respectiva planilha.
Ocorre que as decisões proferidas pela Delegacia da Receita Federal em São Paulo
foram pela impossibilidade da compensação pretendida.
Auto de Infração, DEBCAD no 51.066.551-9, no valor de R$ 22.135.756,04, referente à
multa isolada de 150%, aplicada em virtude da inclusão, por parte da autuada, de
informações não verdadeiras em GFIP, nas competências compreendidas no período de
09/2010 a 06/2013.
Relata a fiscalização que a empresa já havia solicitado a compensação de contribuições
previdenciárias alegando a existência de créditos de IPI, além de outras situações
denominadas "reaparelhamento". O contribuinte solicitou a referida compensação sendo
que a Delegacia da Receita Federal de São Paulo proferiu Decisão pela impossibilidade
da referida compensação. Embora cientificado o contribuinte não retificou a GFIP
permanecendo com as compensações declaradas em GFIP, por este motivo, o
contribuinte está sujeito a aplicação de multa isolada nos termos do § 10, art. 89 da Lei
n.° 8.212, de 1991.
A autuada devidamente intimada, a fim de impugnar os autos de infração acima
identificados, apresentou defesa administrativa, de fls. 874 a 885, alegando, em breve
síntese, que:
- nos termos dos arts 150 e 149, inciso V, do Código Nacional – CTN, nos tributos
sujeitos ao lançamento por homologação, a iniciativa de constituir o crédito foi atribuída
ao contribuinte, cabendo o lançamento de ofício tão somente na hipótese de omissão
deste. Apresentada a GFIP, tal como procedeu a autuada, o crédito tributário está
formalmente constituído e pode ser imediatamente exigido, dispensando-se qualquer
outra providência administrativa. Tanto é que há muito, o STJ possui entendimento
pacificado de que a entrega da declaração é apta e suficiente para constituir o crédito
tributário ali declarado;
- deste modo, consubstanciando a Declaração de Compensação instrumento suficiente
para constituir o débito indevidamente compensado, está mais do que evidente que é
incabível, neste particular, o lançamento de ofício, uma vez que as obrigações ora
exigidas pela acusação fiscal já haviam sido anteriormente formalizadas, cabendo, a
Fl. 1272
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.532 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.720265/2015-82

partir do indeferimento, tão somente a adoção de medidas legais para a sua cobrança,
seja administrativa, seja judicial, pois ainda que conste em GFIPs que as contribuições
devidas foram compensadas, é indubitável que houve o lançamento por homologação,
não sendo admitido, por consequência, a realização de lançamento de ofício, tal como
pretende o fisco;
- não bastasse isso, conforme comprovam os documentos em anexo (ANEXOS II a IV),
todas as compensações indeferidas ainda estão sendo discutidas administrativamente,
tendo sido apresentadas manifestações de inconformidade, recursos voluntários e
hierárquicos, tudo demonstrando que, de fato, o direito creditório é legítimo e a
compensação, em decorrência, lícita. Assim sendo, havendo pendência de decisões
administrativas quanto às compensações, não é cabível o lançamento de ofício, à
medida que, além de não poder se falar em omissão da impugnante quanto à sua
obrigação de constituir os créditos tributários (art. 149, V do CTN), instaura-se um
cenário de insegurança jurídica diante da possibilidade de reforma da decisão de
Primeira Instância e da consequente imposição da extinção dos créditos tributários ora
discutidos (art. 156, II, do CTN);
- a impugnante, atualmente, também discute perante o Poder Judiciário seu direito à
utilização de créditos de IPI, de PIS e de COFINS para compensação com débitos
decorrentes de contribuições previdenciárias. A ação declaratória de existência de
relação jurídica no 0025603-74.2009.403.6100, distribuída inicialmente perante a 10o
Vara Federal de São Paulo/SP (ANEXO V), atualmente encontra-se em tramitação entre
o TRF da 3â Região e o STJ, com recurso especial interposto pela ora impugnante.
Sendo assim, diante da pendência da ação judicial em comento, devem ser canceladas
ambas as autuações fiscais;
- considerando a existência das decisões judiciais abaixo relacionadas proferidas tanto
pelo STF, quanto pelo STJ, acerca da hipótese de incidência da contribuição
previdenciária patronal em discussão, as quais, em última instância, coíbem a realização
de novos lançamentos sobre a matéria. Bem como impõe a revisão dos lançamentos já
realizados, a existência de decisões judiciais proferidas especificamente em favor da
impugnante, e ainda que a impugnante efetivamente realizou pagamentos a título das
verbas indicadas no quadro abaixo, as quais acabaram por ser tributadas pela CPP,
consoante comprovam as folhas de salário analíticas ora anexadas (ANEXO VIII), deve
ser anulado o auto de infração diante de vício na apuração da base de cálculo utilizada.
Sucessivamente, deve ser revisado o lançamento para que sejam excluídos da tributação
as verbas de natureza indenizatória, abaixo identificadas.
- o § 10 do art. 89 da Lei no 8.212, de 1991 exige, objetivamente, para a aplicação da
multa isolada de 150% a prova da falsidade da declaração apresentada pelo sujeito
passivo. Esta prova, no presente caso, em momento algum foi apresentada pela
acusação fiscal, que limitou-se a afirmar que não houve retificação da GFIP;
- não se pode confundir a inexistência de um direito pleiteado falsidade. A impugnante
pleiteou a compensação de créditos de IPI e créditos decorrentes de obrigações do
reaparelhamento econômico com débitos de contribuição previdenciáría patronal com
base em decisões judiciais e pareceres jurídicos, os quais acabaram por não serem
reconhecidas pela RFB de São Paulo, ou seja, está-se diante de uma simples
improcedência de pretensão jurídica, não houve qualquer falsidade vez que todas as
informações apresentadas são plenamente verdadeiras, ainda que, ao final,
improcedentes. Em suma, está-se nitidamente diante tão somente de indeferimento das
compensações em razão de mera vedação legal, de modo que não se faz possível a
imposição da multa isolada;
- além disso, a impugnante apresentou recursos administrativos contra o indeferimento
das compensações, os quais, enquanto pendentes de julgamento, devem obstar a
aplicação de qualquer sanção, dada a possibilidade de acatamento do pleito.
Por fim, diante do exposto, a defesa requer que sejam anulados os DEBCAD
51.066.550-0 e 51.066.551-9, nos termos da presente impugnação.
Fl. 1273
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.532 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.720265/2015-82

É o Relatório
O colegiado da 5a Turma de Julgamento da DRJ/JFA por unanimidade de votos,
julgou a impugnação procedente, em decisão que restou assim ementada:
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. GFIP. DÉBITO CONFESSADO.
É incabível a formalização, por meio de lançamento, de crédito tributário já confessado,
visto que tal procedimento não é condizente com a disciplina normativa vertida pela
legislação de regência cuja observância é, aliás, obrigatória, dada a natureza vinculada
da atividade administrativa do lançamento.
MULTA ISOLADA DE 150%. COMPENSAÇÃO INDEVIDA. FALSIDADE DE
DECLARAÇÃO.
A decisão da autoridade competente declarando a ocorrência de compensação indevida
e não homologando a mesma, na forma estabelecida nos atos normativos da Receita
Federal do Brasil, é pressuposto essencial para o lançamento legítimo da multa isolada
de 150% prevista no §10 do art. 89 da Lei no 8.212, de 1991.
Considerando a anulação integral do crédito tributário lançamento e que o valor
autuação é superior àquele previsto na Portaria MF n.o 3, de 3 de janeiro de 2008, vigente à
época dos fatos, nos termos do art. 34, inciso I, do Decreto n.o 70.235, de 6 de março de 1972, a
autoridade julgadora de piso recorreu de ofício.
Cientificada, (fl. 1196) a contribuinte não apresentou recurso voluntário.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
O recurso de ofício reúne os requisitos de admissibilidade, portanto dele conheço.
Conforme relatado, a recorrente declarou em GFIP a extinção de débitos de
contribuições previdenciárias com a pretensa compensação com créditos provenientes IPI e
oriundos de Obrigações (títulos públicos) do Reaparelhamento Econômico, emitidos por volta do
ano de 1951 a 1956.
Consta dos autos que a recorrente já teria pleiteado compensação com tais créditos
por meio de DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO (pedido em formulário de papel),
compensações estas consideradas NÃO DECLARADAS (fls. 299 e ss). No caso em discussão,
informou ainda em GIFP a extinção de débitos previdenciários por meio de compensação com os
supostos créditos, tendo tais compensações sido glosadas em procedimento de auditoria externa
empreendida por Auditor-Fiscal e no exercício da competência de efetuar o lançamento de ofício
do crédito tributário em auto de infração (Decreto n° 7.574, de 2011, art. 31, I), uma vez
constatado no procedimento fiscal de fiscalização a existência de contribuições previdenciárias
não quitadas em razão da compensação indevida efetivada em GFIP com falsidade, por meio de
auto de infração, com aplicação, destaque-se, de multa de mora, uma vez que os débitos estavam
declarados em GFIP.
O que se discute nos autos é se ó lançamento de ofício que materializa a glosa da
compensação e, consequentemente, restabelece a cobrança dos débitos confessados, é possível.
Fl. 1274
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.532 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.720265/2015-82

Antes de adentrar no mérito, convém esclarecer que a compensação efetuada em
GFIP constitui-se em ato perfeito, acabado e plenamente eficaz, sendo porém passível de
desconstituição mediante glosa de compensação, a ser efetivada em auditoria-fiscal interna ou
externa.
Em procedimento de auditoria interna, a competência de emitir o ato de
desconstituição da compensação é de qualquer Auditor-Fiscal lotado na Delegacia da Receita
Federal do Brasil (Regimento Interno, art. 224, X), hipótese em que não há que se falar em
lançamento de ofício, mas intimação para que o interessado apresente manifestação de
inconformidade contra a glosa da compensação, segundo o rito previsto no Decreto n° 70.235, de
1972, sob pena de inscrição em Divida Ativa da União do débito confessado em GFIP e
cobrança.
Entretanto, a glosa de compensação, como ocorreu no caso concreto, também
pode se dar em procedimento de auditoria externa empreendida por Auditor-Fiscal e no exercício
da competência de efetuar o lançamento de ofício do crédito tributário em auto de infração
(Decreto n° 7.574, de 2011, art. 31, I), diante da constatação, no procedimento de fiscalização, da
existência de contribuições previdenciárias não quitadas em razão da compensação indevida
efetivada em GFIP com falsidade.
O lançamento de ofício por glosa de compensação se lastreia no princípio da
eficiência administrativa, eis que, ao invés de representar para que seja programada futura
auditoria interna acerca dos valores informados em GFIP, o Auditor-Fiscal exerce sua
competência de lançamento, constituindo de ofício as contribuições, mesmo que já confessadas
em GFIP, sob o fundamento de ser a compensação indevida e com falsidade na declaração,
mediante abertura de prazo de impugnação ao lançamento efetivado.
O procedimento adotado no caso concreto não implica qualquer prejuízo ao
contribuinte, eis que se assegura o direito de defesa, também segundo o rito previsto no Decreto
n° 70.235, de 1972.
Estando as contribuições confessadas em GFIP, o lançamento de ofício é
desnecessário, mas a legislação não o veda, sendo o art. 37 da Lei n° 8.212, de 1991,
exemplificativo:
Art. 37. Constatado o não-recolhimento total ou parcial das contribuições tratadas nesta
Lei, não declaradas na forma do art. 32 desta Lei, a falta de pagamento de benefício
reembolsado ou o descumprimento de obrigação acessória, será lavrado auto de infração
ou notificação de lançamento.
A matéria já foi apreciada por este Conselho em outras oportunidades. Vejamos:
Acórdão no 2402-006.657, de 3/10/2018 – Relator Mauricio Nogueira Righetti
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2012
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. GLOSA DE COMPENSAÇÃO. CABIMENTO.
O lançamento por glosa de compensação é válido e eficaz para constituir de ofício
as contribuições já confessadas em GFIP e possibilitar o pleno exercício do direito
de defesa pelo contribuinte.
MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador, cabendo
à autoridade administrativa apenas aplicar a multa, nos moldes da legislação que a
instituiu.
Fl. 1275
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.532 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.720265/2015-82

COMPENSAÇÃO. CRÉDITO NÃO DEMONSTRADO. GLOSA
Procedente a glosa, quando o recorrente sequer demonstra, de forma detalhada, a
origem do crédito líquido e certo que pretendeu compensar, aí incluídos a sua
natureza, valor e período.
...
Em preliminar, sustenta a recorrente a nulidade do lançamento ao argumento de que
uma vez constatada a compensação indevida, a partir de análise de informação prestada
em GFIP (confissão de dívida), deveria ter sido emitida notificação pelo Delegado
titular da Unidade da Receita Federal, não cabendo sequer designação, já que é ato
privativo, e não a emissão de auto de infração por auditor fiscal integrante da Delegacia
Jurisdicionante, na medida em que não existiria qualquer contribuição que não tivesse
sido declarada.
Não vejo dessa forma. Não entendo que o fato de os débitos se encontrarem
confessados em declaração revestida com essa natureza (confissão de dívida) por si só
seria impeditivo a que esses mesmos débitos fossem constituídos por meio do
lançamento de ofício.
...
Ocorre que em alguns situações, quando há, por exemplo, a redução do valor apurado e
confessado em função de uma compensação declarada (Declaração de Compensação ou
GFIP), a lei impõe que o prosseguimento na cobrança seja precedida, se assim entender
o sujeito passivo, do contencioso administrativo regido pelo decreto70.235/72. A
Compensação Fazendária, por força do disposto no §11 do artigo 74 da Lei 9.430/96; a
Previdenciária, por aplicação do § 11 do artigo 89 da Lei 8.212/912.
Assim, a desconsideração das compensações promovidas não autorizariam ao fisco o
imediato prosseguimento na cobrança dos débitos indevidamente compensados.
Em que pese o procedimento para glosa de compensações estar previsto, hoje, em
norma específica, não vislumbro impedimento legal a que tal cobrança se dê por meio
de auto de infração, instrumento legal que põe termo ao procedimento de ofício, desde
que observadas as condições a seguir:
Que seja aplicada a multa de mora(20%) e não aquela típica do lançamento de oficio
(multa de ofício de 75%);
Que não haja duplicidade de cobrança (por meio de auto de infração e por meio de
despacho decisório); e
Que seja oportunizado ao autuado o rito recursal previsto no Dec 70.235/72.
Acórdão no 2401-004.676, de 15/3/2017 – Relator Cleberson Alex Friess
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2008 a 31/01/2011
GLOSA DE COMPENSAÇÃO INDEVIDA. REVISÃO DE OFÍCIO DA GFIP.
COMPETÊNCIA.
É competente a Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil de Fiscalização
em São Paulo (Defis) para proceder a revisão de ofício da Guia de Recolhimento do
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP)
apresentada pelo sujeito passivo, na hipótese de valores compensados indevidamente.
Não há nulidade no ato administrativo de lavratura de auto de infração para a exigência
dos valores compensados indevidamente, em vez da adoção do procedimento de
auditoria interna, por não acarretar efetivo prejuízo ao sujeito passivo,
permitindo-lhe o pleno exercício do direito à defesa e ao contraditório, nos termos
da legislação em vigor.
...
Fl. 1276
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.532 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.720265/2015-82

COMPENSAÇÃO INDEVIDA. GLOSA.
Correta a glosa dos valores indevidamente compensados em GFIP, acrescida de juros e
multa de mora, quando o sujeito passivo não comprova a existência do direito
creditório.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. MULTA ISOLADA. COMPROVAÇÃO DA
FALSIDADE. CRÉDITO SABIDAMENTE INEXISTENTE.
Cabível a imposição de multa isolada de 150% - prevista no art. 89, § 10, da Lei no
8.212, de 1991 - quando comprovada a falsidade da compensação efetuada pelo
sujeito passivo, pelo oferecimento voluntário e consciente de crédito sabidamente
inexistente para tal fim.
...
12. A GFIP constitui instrumento hábil e suficiente para a exigência do crédito
tributário, caracterizando confissão de dívida pelo sujeito passivo, podendo-se proceder
a sua imediata inscrição em Dívida Ativa, na hipótese de não recolhimento ou
parcelamento do crédito tributário (art. 32, inciso IV, § 2o, art. 39, § 3o, da Lei no 8.212,
de 1991, c/c art. 225, inciso IV, § 1o, art. 242, § 1o, do Regulamento da Previdência
Social (RIR/99), aprovado pelo Decreto no 3.048, de 6 de maio de 1999).
13. Tendo em vista à natureza da GFIP, a lavratura de auto de infração ou
notificação de lançamento para a constituição do crédito tributário é procedimento
fiscal dispensável (art. 37, caput, da Lei no 8.212, de 1991).
13.1 De fato, a sistemática criada pela legislação tributária tem por finalidade reduzir
os esforços da Administração Tributária para cumprir de forma eficiente as suas
atribuições legais, pois determina a prescindibilidade da figura do lançamento quando o
crédito tributário já se encontra constituído pelo próprio sujeito passivo.
14. Vale dizer que, a exemplo da Declaração de Débitos e Créditos Tributários
Federais (DCTF), no caso de compensação indevida em GFIP, pode a autoridade
fiscal, mediante procedimento de auditoria interna dos valores informados nos
campos próprios do documento, glosá-los, total ou parcialmente, sem prejuízo da
manutenção dos débitos confessados.
15. Nada obstante, a despeito da possibilidade de revisão de créditos tributários
declarados em GFIP mediante simples procedimento de auditoria interna, sem emissão
de auto de infração, não há óbice que a RFB, avaliando o caso concreto, faça a opção
pela lavratura de auto de infração para a exigência de valores indevidamente
compensados.
15.1 Tal hipótese não configura nulidade do ato administrativo, até porque, embora
dispensável a lavratura do auto de infração ou notificação de lançamento, não há
expressa proibição em lei de se efetuar a cobrança dos valores indevidamente
compensados utilizandose desse procedimento.
15.2 Além do que a cobrança dos valores compensados indevidamente via a
expedição de um auto de infração não tem o condão de acarretar prejuízo
efetivo ao contribuinte, permitindo-lhe o pleno exercício do direito à defesa e ao
contraditório, nos termos do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
15.3 Inclusive, cabe realçar, os acréscimos moratórios incidentes sobre o valor
das contribuições previdenciárias glosadas pela fiscalização são idênticos, quer na
adoção do procedimento de auditoria interna, quer na hipótese de lavratura de
auto de infração, correspondendo sempre a multa e aos juros de mora (art. 89, § 9o, da
Lei no 8.212, de 1991).
Registro que, conforme consta do Demonstrativo de Débito (DD), o lançamento
se deu com a imposição de multa de mora (simples cobrança), tendo sido oportunizada a ampla
defesa ao recorrente.
Fl. 1277
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-010.532 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.720265/2015-82

Além disso, noto que auditoria fiscal no contribuinte não se limitou à glosa de
compensações informadas em GFIP. Conforme Ordem de Serviço Cofis no 25 de 06 de março de
2015 (fl. 719) foi autorizada a realização de procedimento de Fiscalização junto ao sujeito
passivo PADO S A INDUSTRIAL COMERCIAL E IMPORTADORA, CPF/CNPJ
61.144.150/0001-63, que culminou nos lançamentos em discussão, sendo apurada inclusive a
falsidade nas informações prestadas, que culminou no lançamento da multa isolada de 150%, de
forma que considero procedente o ato de lançamento de ofício efetuado pelo auditor-fiscal.
Da mesma forma, sobre a multa isolada, limitou-se o julgador de piso a informar
que:
Da mesma forma, entendo que não pode prosperar a formalização do crédito tributário
exigido por meio do auto de infração de DEBCAD no 51.066.551-9, vez que como se
demonstrou ao longo deste voto, não foi preenchido um dos pressupostos para aplicação
da multa isolada de 150% prevista no § 10 do art. da Lei no 8.212, de 1991, já que a
decisão a respeito da legitimidade da compensação de contribuições sociais
previdenciárias, fato gerador da multa em comento, por força dos atos normativos da
Receita Federal do Brasil, cabe apenas ao Delegado da Receita Federal do Brasil da
circunscrição do domicílio do contribuinte.
Vê-se que a motivação para o afastamento da multa foi apenas questão de
competência, questão nem mesmo aventada em impugnação.
Como visto anteriormente, não é nulo o lançamento das obrigações principais
decorrente exclusivamente da glosa de compensação indevida. Conforme se pronunciou sobre
essa mesma matéria o Conselheiro Cleberson Alex Friess no Acórdão no 2401-004.676, de
15/3/2017:
As atividades de fiscalização desenvolvidas pela unidade descentralizada, as quais
envolveram a revisão de ofício dos dados contidos nas declarações apresentadas pelo
sujeito passivo, estão em perfeita harmonia com as competências estabelecidas nos
incisos I e III do art. 227 do Regimento Interno da RFB, aprovado pela Portaria
MF no 14 de maio de 2012.
17.1 Para melhor compreensão da disciplina incluída no Regimento Interno,
transcrevo a redação vigente à època do início do procedimento fiscal, em
8/3/2013, esclarecendo, desde já, que não houve modificações das competências
daqueles incisos até o encerramento da auditoria:
Art. 227. À Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil de Fiscalização - Defis,
quanto aos tributos administrados pela RFB, inclusive os destinados a outras
entidades e fundos, excetuados os relativos ao comércio exterior, compete, no
âmbito da respectiva jurisdição, desenvolver as atividades de fiscalização, de
tecnologia e segurança da informação, de programação e logística e de gestão de
pessoas, e, especificamente:
I - processar lançamentos de ofício, imposição de multas e outras penas aplicáveis
às infrações à legislação tributária, bem como as correspondentes representações fiscais;
(...)
III - proceder à revisão de ofício de lançamentos e de declarações apresentadas
pelo sujeito passivo e ao cancelamento ou reativação de declarações a pedido do
sujeito passivo;
(...)
(GRIFEI)
18. Diversamente do que patrocina a recorrente, não há incompatibilidade entre
revisão de ofício de declaração e glosa de compensação. Com o propósito de verificar o
correto cumprimento das obrigações tributárias relativas à compensação de valores
Fl. 1278
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-010.532 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.720265/2015-82

informados em GFIP, é legítima e permitida, em procedimento de fiscalização externo
ou interno, a revisão da declaração entregue pelo sujeito passivo.
Destaco inclusive a existência ordem de serviço Cofis no 25 (fl. 719) para
Autorizar a realização de procedimento de Fiscalização junto ao sujeito passivo PADO
S A INDUSTRIAL COMERCIAL E IMPORTADORA, CPF/CNPJ 61.144.150/0001-
63, jurisdicionado, conforme cadastro da Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela
Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil de Fiscalização de Comércio Exterior -
DELEX, em SÃO PAULO/SP, na 8a Região Fiscal, a ser executado pela Delegacia da
Receita Federal do Brasil em LONDRINA/PR, na 9a Região Fiscal.
Ou seja, houve autorização expressa para o procedimento de fiscalização externa na
empresa - Procedimento Fiscal no 0816500.2015.00266-3 - no qual se apurou compensação
indevida pela utilização de crédito inexistente e, inclusive, entendeu a autoridade fiscal haver
falsidade na declaração apresentada, conforme consta do relatório fiscal:
III.2 – MULTA ISOLADA
17. O art. 89 da Lei n.o 8.212/1991, § 10, assim dispõe:
§ 10. Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito à multa isolada
aplicada no percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o valor total do
débito indevidamente compensado. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
18. Para verificação desta ocorrência, constatou-se que a empresa já havia solicitado a
compensação de contribuições previdenciárias alegando a existência de créditos de IPI,
além de outras situações denominadas “reaparelhamento”. O contribuinte solicitou a
referida compensação sendo que a Delegacia da Receita Federal de São Paulo proferiu
Decisão pela impossibilidade da referida compensação. Embora cientificado o
contribuinte não retificou a GFIP permanecendo com as compensações realizadas.
19. Por este motivo, o contribuinte está sujeito a aplicação de multa isolada nos termos
do parágrafo 10, art. 89 da Lei n.o 8.212, acima citado
Mais uma, deve-se frisar que, conforme estabelecido na Lei no 10.593/2002:
Art. 6o São atribuições dos ocupantes do cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal do
Brasil:
I - no exercício da competência da Secretaria da Receita Federal do Brasil e em caráter
privativo:
a) constituir, mediante lançamento, o crédito tributário e de contribuições:
b) elaborar e proferir decisões ou delas participar em processo administrativo-fiscal,
bem como em processos de consulta, restituição ou compensação de tributos e
contribuições e de reconhecimento de benefícios fiscais;
Dessa forma, constatada a irregularidade da compensação promovida em GFIP,
não há impedimento legal a que Auditor-Fiscal constitua, de ofício, o crédito tributário
decorrente da glosa, bem como a respectiva multa, de forma que, sendo esta a única motivação
para a desconstituição do lançamento, há que se dar provimento ao recurso de ofício e,
considerando que não foram analisados os argumentos expostos pelo sujeito passivo, seja em
relação à glosa da compensação, seja em relação à multa aplicada, limitando o colegiado de piso
a analisar a possiblidade de lançar de ofício crédito tributário confessado em GFIP, ou ainda
questão de competência para lançamento da multa, questões estas superada na presente instância,
o presente processo deve retornar à DRJ de origem para análise das demais teses de defesa
apresentadas pelo sujeito passivo quando da impugnação, sob pena de supressão de instâncias.
CONCLUSÃO
Fl. 1279
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-010.532 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.720265/2015-82

Ante o exposto, voto por dar provimento ao recurso de ofício, devendo os autos
retornar à Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil de origem para julgamento das
alegações não analisadas, apresentadas em impugnação.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 1280
DF CARF MF
Original